Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 130, consolidou o entendimento de que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência de conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. No caso concreto, os autores tiveram uma bolsa furtada do interior do seu veículo no estacionamento de um shopping center.
4. O Boletim de Ocorrência registra apenas o relato unilateral daquele que comunicou o crime à autoridade policial, não servindo de prova de que realmente suportou os danos materiais elencados na petição inicial.
5. Os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.